Tribunal: TJBA
Processo: 8010651-50.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010651-50.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO YU MATSUMOTO

APELADO: RICARDO RODRIGUES SILVA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO YU MATSUMOTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA
.
OBJETIVO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu por tráfico de drogas, reconhecendo a validade da prova pericial, fixando a dosimetria da pena com aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar mínimo, e decretando o perdimento do veículo utilizado no transporte do entorpecente.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve omissão ou cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de contraperícia;
(ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao valorar a quantidade de droga na dosimetria da pena;
(iii) saber se houve omissão quanto à análise da detração penal;
(iv) saber se o acórdão deixou de fundamentar adequadamente o perdimento do veículo utilizado no crime

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, reconhecendo a validade do laudo toxicológico definitivo, elaborado por peritos oficiais, e destacando a ausência de impugnação técnica concreta quanto à metodologia utilizada.

5.
O indeferimento do pedido de contraperícia foi devidamente fundamentado, com base no art. 400, §1º, do CPP, diante da inexistência de indícios de erro, vício ou irregularidade no laudo oficial.

6.
Não há contradição na dosimetria da pena, pois a valoração da quantidade e da natureza da droga tanto na primeira fase quanto na modulação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas encontra respaldo legal e jurisprudencial, não configurando bis in idem.

7.
A detração penal foi expressamente remetida ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984, inexistindo omissão.

8.
O perdimento do veículo foi devidamente fundamentado no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diante da utilização direta do bem como instrumento do crime e da ausência de comprovação de boa-fé de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

9.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas suscitadas.
2. O indeferimento de contraperícia é legítimo quando ausente indicação concreta de vício técnico no laudo oficial.
3. A valoração da quantidade e da natureza da droga na dosimetria da pena, em fases distintas, não configura bis in idem, desde que observados os critérios legais.
4. A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução.
5. É constitucional o perdimento do veículo utilizado como instrumento do tráfico de drogas, nos termos do art. 243 da Constituição Federal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010651-50.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada RICARDO RODRIGUES SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

1ª Câmara Crime - 1ª Turma

RELATOR